Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de taxas condominiais inadimplidas pela agravada, pessoa jurídica em recuperação judicial, no qual o d. Juízo determinou a desconstituição da penhora anteriormente deferida sobre bem imóvel, porquanto incumbiria exclusivamente ao Juízo universal do soerguimento a análise acerca de qualquer ato tendente à expropriação de patrimônio da devedora.
2. Inexiste controvérsia acerca da natureza extraconcursal do débito condominial que lastreia o cumprimento de sentença da origem. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, as execuções fundadas em crédito dessa natureza não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
3. A despeito da impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, é exclusiva a competência do Juízo do soerguimento para decidir sobre atos que importem em constrição sobre o patrimônio da recuperanda, como medida de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial, na esteira dos precedentes do c. STJ sobre a matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.